Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723232-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAIMUNDO GOMES DA COSTA, CESAR DIAS GOMES D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por RAIMUNDO GOMES DA COSTA e CESAR DIAS GOMES contra SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA e BANCO ITAUCARD S.A. buscando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e do contrato de financiamento e a condenação da ré Smaff ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução dos valores pagos pelos autores. Conforme art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante Banco Itaucard S.A. para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso, considerando que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi imposta apenas a Smaff Impor Veículos LTDA. Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo também deverão as partes se manifestar sobre eventual caracterização da sentença como extra petita, considerando o teor dos pedidos formulados pelos autores na petição de ID 60590143. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024 18:01:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador